Tribunal: TJMT
Processo: 1012980-47.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012980-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JHORLEANDO INACIO RODRIGUES - CPF: 025.282.941-74 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.
1012980-47.2021.8.11.0000
–
Capital

Agravante:

Jhorleando Inácio Rodrigues

Agravado:

Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – BUSCA E APREENSÃO – APURAÇÃO DA DÍVIDA – BAIXA DOS APONTAMENTOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A entrega do
bem
dado em garantia em ação de
busca
e
apreensão
não implica em quitação automática da dívida, tendo em vista que só haverá
apuração
de possível saldo remanescente após a
venda
do veículo, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1012980-47.2021.8.11.0000
–
Capital

Agravante:

Jhorleando Inácio Rodrigues

Agravado:

Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jhorleando Inácio Rodrigues em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de reparação de dano moral que move contra Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, concernente na baixa dos apontamentos restritivos em nome do agravante determinados pelo banco.

Inconformado, o agravante sustenta que sofreu a busca e apreensão do veículo em outubro de 2020 e que até os dias atuais o banco não apresentou os valores levantados em decorrência da venda do bem, sendo indevida a permanência de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A tutela recursal não foi concedida (id. 95425542).

As informações foram prestadas (id. 95950455), mantendo a r. decisão.

A agravada deixou de apresentar contraminuta (id. 100091456).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1012980-47.2021.8.11.0000
–
Capital

Agravante:

Jhorleando Inácio Rodrigues

Agravado:

Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento

V O T O

Extrai-se dos autos que
Jhorleando Inácio Rodrigues
manjeou
ação de reparação de dano moral contra Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, a
duzindo que
celebrou com a ré contrato de financiamento do veículo Renault Sandero Authentique HI-FLEX 1.0, placa EPJ3600, contudo, em razão de sua inadimplência sofreu a busca e apreensão do automóvel objeto da avença em 24.10.2020.

Narrou que decorridos mais de sete meses da retomada do veículo, não obteve qualquer prestação de contas a respeito do que foi levantado com a venda do bem em leilão, sendo que constatou que a ré determinou a negativação em seu nome, no valor de R$ 12.214,41, bem como protesto na quantia de R$ 3.703,47.

Da análise dos pedidos iniciais, a douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela provisória, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Em face dessa decisão, recorre o agravante sustentando pela concessão da tutela de urgência.

Pois bem. Tenho que a decisão não merece reparo.

A tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Conforme bem analisado pela d. magistrada, apesar da aparente demora na prestação de contas pela financeira agravada, não constam nos autos informações do leilão realizado em relação ao objeto da busca e apreensão.

Trago a baila trecho da decisão recorrida:

“
Em que pese os argumentos constantes na inicial, verifico que, nesta fase de cognição sumária, não é o caso de deferimento da tutela, uma vez que ausente o pressuposto da probabilidade do direito. Isto porque inexiste qualquer informação no sentido de que o veículo objeto da busca e apreensão tenha sido vendido e por qual valor, tampouco que eventual valor apurado com a alienação tenha sido suficiente para quitação do financiamento
”. (id. 58965333 – autos de origem).

Relembro que
a entrega do
bem
dado em garantia em ação de
busca
e
apreensão
não implica em quitação automática da dívida, tendo em vista que só haverá
apuração
de possível saldo remanescente após a
venda
do veículo.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos exigidos pelo CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites do presente debate.

Vale consignar que o perigo de dano não se vislumbra,
prima facie,
além daquilo que é inerente a qualquer débito em aberto.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021